Tribunal: TJDFT
Processo: 0010612-06.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010612-06.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIO JOSE RIBEIRO CHAVES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A análise do pagamento do acordo direto é concluída apenas quando esta Coordenadoria realiza a homologação do ajuste, o que ainda não ocorreu no presente precatório. A parcela superpreferencial é direito constitucional do credor e ainda não foi paga neste precatório. O pagamento da superpreferência antes da homologação do acordo direto é medida que se impõe, nos termos do art. 74, § 1o, a, da Resolução CNJ 303/2019. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento de ID 25541293. Intime-se o ente devedor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra a decisão de ID 25292899. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios